Tribunal: TJES
Processo: 5002629-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002629-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE NUNES DE AZEVEDO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002629-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE NUNES DE AZEVEDO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - ES10159-A
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
FRANCISCO JOSÉ NUNES DE AZEVEDO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua. (Id nº 2365313), nos autos da “ação de obrigação de fazer com dano moral” que move em desfavor da

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 2365307), aduz a agravante, em síntese, que
(i)
“foi firmado entre as partes, a proprietária do galpão industrial Neugramar Granitos Ltda. e o agravante, um contrato de arrendamento, modalidade contratual comum no ramo empresarial que o agravante deseja se inserir e que se assemelha a um contrato de locação” (fl. 08);
(ii)
“não existe exatamente uma identidade nas atividades comerciais, haja vista que conforme se observa na cláusula primeira do contrato social da Neugramar (ANEXO V) a atividade comercial exercida é o aparelhamento, beneficiamento, extração, comercialização entre outras inúmeras atividades no ramo do mármore e granito, por sua vez o contrato de locação/arrendamento firmado, prevê, conforme se observa na cláusula quinta (ANEXO VI), que o imóvel será utilizado apenas como depósito” (fl. 08);
(iii)
“entre a empresa Titular do débito, que também e proprietária do imóvel, e o agravante existe a identidade de endereço, advinda do contrato de aluguel firmado e uma similaridade na atividade econômica, uma vez que o agravante pretende atuar no ramo do mármore e do granito, não existindo nenhuma outra conexão entre as partes” (fl. 11);
(iv)
“o artigo 346 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL que revogou a Resolução 414/2010, assim como seu correspondente mencionado na decisão objurgada, excepciona o condicionamento ao pagamento se comprovado cumulativamente a aquisição por qualquer título, do fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e a continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora” (fl. 14); e que
(v)
“a negativa da concessionária agravada ao pleito formulado pelo agravante com fundamento apenas no débito preexistente e de titularidade de terceiros sequer deveria ser objeto de discussão, pois manifestamente contrário ao entendimento jurisprudencial pacificado e de ampla aplicação pelos Tribunais Estaduais e Superiores de Justiça” (fl. 15).

Decisão proferida no evento nº 2392099, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pela agravada no evento nº 2490521, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Agravo interno interposto por
FRANCISCO JOSÉ NUNES DE AZEVEDO
no evento nº 2546201, pugnando pela reforma da decisão liminar a fim de que seja deferido o pedido de efeito ativo requerido.

A concessionária agravada ofertou contraminuta ao agravo interno no evento nº 2816465, pleiteando seja o agravo interno desprovido.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
FRANCISCO JOSÉ NUNES DE AZEVEDO

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua. (Id nº 2365313), nos autos da “ação de obrigação de fazer com dano moral” que move em desfavor da

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO

DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 2365307), aduz a agravante, em síntese, que
(i)
“foi firmado entre as partes, a proprietária do galpão industrial Neugramar Granitos Ltda. e o agravante, um contrato de arrendamento, modalidade contratual comum no ramo empresarial que o agravante deseja se inserir e que se assemelha a um contrato de locação” (fl. 08);
(ii)
“não existe exatamente uma identidade nas atividades comerciais, haja vista que conforme se observa na cláusula primeira do contrato social da Neugramar (ANEXO V) a atividade comercial exercida é o aparelhamento, beneficiamento, extração, comercialização entre outras inúmeras atividades no ramo do mármore e granito, por sua vez o contrato de locação/arrendamento firmado, prevê, conforme se observa na cláusula quinta (ANEXO VI), que o imóvel será utilizado apenas como depósito” (fl. 08);
(iii)
“entre a empresa Titular do débito, que também e proprietária do imóvel, e o agravante existe a identidade de endereço, advinda do contrato de aluguel firmado e uma similaridade na atividade econômica, uma vez que o agravante pretende atuar no ramo do mármore e do granito, não existindo nenhuma outra conexão entre as partes” (fl. 11);
(iv)
“o artigo 346 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL que revogou a Resolução 414/2010, assim como seu correspondente mencionado na decisão objurgada, excepciona o condicionamento ao pagamento se comprovado cumulativamente a aquisição por qualquer título, do fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e a continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora” (fl. 14); e que
(v)
“a negativa da concessionária agravada ao pleito formulado pelo agravante com fundamento apenas no débito preexistente e de titularidade de terceiros sequer deveria ser objeto de discussão, pois manifestamente contrário ao entendimento jurisprudencial pacificado e de ampla aplicação pelos Tribunais Estaduais e Superiores de Justiça” (fl. 15).

Na instância originária, o agravante
FRANCISCO JOSÉ NUNES DE AZEVEDO
ajuizou ação ordinária em desfavor da concessionária agravada em decorrência de sua conduta diante do pleito de transferência de titularidade da conta de energia elétrica de imóvel pertencente à empresa NEUGRAMAR GRANITOS LTDA., da qual arrendou um galpão para realizar a atividade de depósito de granito (evento nº 2365316), de exigir o pagamento dos débitos anteriores de consumo da arrendante.

Não obstante a irresignação da parte agravante, entendo que a postura da concessionária recorrida encontra amparo no artigo 128, §1º, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL:

Art. 128. Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos:

I - a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua área de concessão; e

II - a religação, aumento de carga, a contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, quando solicitados por consumidor que possua débito com a distribuidora na unidade consumidora para a qual está sendo solicitado o serviço.

§ 1º A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:

I - a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II - continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

§ 2º O prazo máximo de cobrança de faturas em atraso é de 60 (sessenta) meses.

§ 3º A distribuidora deve enviar mensalmente à ANEEL, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês de referência, o relatório de acompanhamento de inadimplência das unidades consumidoras, conforme modelo disposto no Anexo VII."

No caso concreto, chama atenção o fato de que, logo após a subscrição do contrato de arrendamento como pessoa física em 06/12/2021, o agravante constituiu, em 15/12/2021, a empresa K1 INOVAÇÃO EM TRATAMENTO E POLIMENTO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 44.599.187/0001-67, pessoa jurídica destinada à atividade de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, ou seja, atividades estas abarcadas pelo objeto social da NEUGRAMAR GRANITOS LTDA. (fl. 13, do evento nº 2365326), ou seja, resta caracterizada, ainda que informalmente, a aquisição do fundo de comércio por meio do contrato de arrendamento.

Também merece relevo a fundamentação levada a efeito em primeiro grau no sentido de que a arrendante NEUGRAMAR GRANITOS LTDA. é demandada em dezenas de ações executivas, relativas a débitos públicos e privados, bem como que “o imóvel, a empresa e seus equipamentos encontram-se penhorados em diversos processos”, fato este que é notório na comarca de Atílio Vivacqua.

Tais circunstâncias indicam a existência de sucessão empresarial capaz de legitimar a postura da concessionária de exigir a quitação dos débitos de consumo anteriores para efetuar e religação da energia, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão recorrida.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo colacionado:

AÇÃO DE DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO LIMINAR. INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERE O PEDIDO DE LIMINAR, PARA DETERMINAR À CONCESSIONÁRIA RÉ QUE RELIGUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA À UNIDADE CONSUMIDORA DO AGRAVADO E SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVO CORTE. Recurso da ré. Alegada a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Inexistência de ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ato justificado. Constatadas irregularidades na troca de titularidade da unidade consumidora. Operação simulada. Sucessão empresarial. Peculiaridade que autoriza o condicionamento da transferência ao pagamento da dívida contraída pelo usuário anterior, com a finalidade de evitar inadimplemento mediante fraude. Exceção legítima prevista no art. 128, § 1º, incisos I e II, da resolução n. 414/2010 da ANEEL. Interlocutório reformado para tornar sem efeito as liminares concedidas. Recurso provido. (TJSC; AI 4002428-77.2019.8.24.0000; Blumenau; Terceira Câmara de Direito Civil; Relª Desª Maria do Rocio Luz Santa Ritta; DJSC 04/07/2019; Pag. 208)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
E PEDIDO DE RELIGAMENTO
–

INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
–
EXISTÊNCIA DE VULTOSOS DÉBITOS ANTERIORES –
LEGALIDADE DA NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 128, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, DA ANEEL –
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Na situação dos autos, chama atenção o fato de que, logo após a subscrição do contrato de arrendamento como pessoa física em 06/12/2021, o agravante constituiu, em 15/12/2021, a empresa K1 INOVAÇÃO EM TRATAMENTO E POLIMENTO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 44.599.187/0001-67, pessoa jurídica destinada à atividade de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, ou seja, atividades estas abarcadas pelo objeto social da NEUGRAMAR GRANITOS LTDA., o que indica a caracterização, ainda que de maneira informal, da aquisição do fundo de comércio por meio do contrato de arrendamento.

2.
Merece relevo a fundamentação levada a efeito em primeiro grau no sentido de que a arrendante NEUGRAMAR GRANITOS LTDA. é demandada em dezenas de ações executivas, relativas a débitos públicos e privados, bem como que “o imóvel, a empresa e seus equipamentos encontram-se penhorados em diversos processos”, fato este que é notório na comarca de Atílio Vivacqua.

3.
Tais circunstâncias indicam a existência de sucessão empresarial capaz de legitimar a postura da concessionária de exigir a quitação dos débitos de consumo anteriores para efetuar e religação da energia, conforme previsão do artigo 128, §1º, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL.

4
.
Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.